Tribunal: TJBA
Processo: 8061310-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061310-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: JOELY CAROLINA MAITA ALVAREZ e outros

Advogado(s)
:
IURI DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em ação ajuizada por menor representado por sua genitora contra operadora de plano de saúde.

2.
O menor, com três anos de idade, necessitou de internação hospitalar em regime de urgência para tratamento de convulsão febril associada a febre, tosse, coriza e obstrução nasal. A operadora de plano de saúde negou cobertura alegando período de carência contratual.

3.
A sentença determinou a cobertura do tratamento e condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de cobertura de atendimento médico de urgência com base em cláusula de carência superior a 24 horas; e (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98 estabelece prazo máximo de 24 horas para carência em casos de urgência e emergência, sendo abusiva cláusula que estipule período superior.
6. O artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 determina a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis ao paciente.
7. As Súmulas 302 e 597 do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que são abusivas as cláusulas contratuais que limitam no tempo a internação hospitalar do segurado e que preveem carência superior a 24 horas para situações de urgência ou emergência.

8. A negativa de cobertura contraria o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato e as normas de proteção ao consumidor previstas nos artigos 6º e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

9. O dano moral configura-se in re ipsa, decorrendo da própria conduta de negar atendimento médico de urgência a menor de três anos, causando sofrimento aos pais e colocando em risco a saúde da criança.

10. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende às funções compensatória e sancionadora, mostrando-se adequado e proporcional ao caso concreto.

3.
IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
des
provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C; CDC, arts. 6º, I, VI, X, e 51, IV, XV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 302 e 597; STJ, REsp 575.023/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.06.2004; STJ, AgInt no AREsp 1938070 SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2021; TJ-MG, AC 10000180521486002, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 22.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061310-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e como apelada
JOELY CAROLINA MAITA ALVAREZ
e
Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07